Tribunal: CARF
Processo: 10530.000451/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.000451/2009-59
ACÓRDÃO
2002-008.490 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO SILVA DE CARVALHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUTIBILIDADE. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
Inadmissível a dedução de despesas médicas se não comprovadas as
exigências legais para a dedutibilidade, inclusive a apresentação de
documentação hábil e idônea e a comprovação da prestação dos serviços
médicos e/ou do pagamento ao serviço prestado.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE
O lançamento de imposto de renda suplementar deve ser acrescido de
multa de ofício e de juros moratórios.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.490 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000451/2009-59
2
Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana (BA) emitiu em
nome do contribuinte acima identificado Notificação de lançamento (fls. 27/30)
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2006; ano-calendário 2005,
em procedimento de fiscalização. Detectadas deduções indevidas a título de
despesas médicas, de R$ 15.000,00, porque, intimado, não comprovou a efetiva
prestação dos serviços alegados nem o efetivo pagamento, apurou-se imposto de
renda suplementar de R$ 4.125,00.
Cientificado, o contribuinte, representado por procurador (fls. 23/25), impugna o
lançamento (fls. 2/20), aduz que apesar da apresentação dos comprovantes de
pagamentos e de possuir renda capaz de pagar os gastos com despesas médicas,
houve a glosa, simplesmente, porque os pagamentos não foram realizados com
cheque nominal, depósito ou transferência bancária, mas em dinheiro, prática
lícita. Relaciona diversos saques em contas correntes do Banco do Brasil e do
Bradesco, no total de R$ 22.557,70, que acrescido de R$ 2.520,00, em espécie
disponível em 21/04/2004, totaliza R$ 25.077,70, base de sustentação do
pagamento das despesas e que contrapõe-se à sua glosa. A comprovação por
cheque nominal é uma exceção, a ser utilizada, quando não existir recibo.
Aduz que os recibos, cujos valores são exatamente aqueles informados na
declaração, no total de R$ 15.000,00, contêm os requisitos legais, especialmente
o CPF do prestador, que permite à RFB cruzar informações e constatar a
veracidade dos fatos.
A cobrança de juros em taxa mensal superior a 1% não pode ser matéria de lei
ordinária, daí inaplicável a taxa Selic e discorre extensamente (fls. 9/15) sobre a
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.490 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000451/2009-59
3
limitação dos juros de mora a 1% ao mês. Alega também a inconstitucionalidade
da multa aplicada (fls. 15/18).
Requer a anulação do lançamento.
O dossiê malha (fls. 75/113) integra o processo.
A 3a Turma de Julgamento da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre deduções indevidas a título de despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Registra-se, inicialmente que a doutrina e as jurisprudências citadas, transcritas
ou anexadas pelo impugnante servem apenas como forma de ilustrar e reforçar
sua argumentação, não vinculando a administração àquela interpretação, isto
porque não têm eficácia normativa (art. 100, do CTN), como também, não sendo
ele participante das ações judiciais que geraram a citada jurisprudência, ela não
pode se beneficiar do seu resultado (artigo 472, do Código de Processo Civil).
A respeito de dedutibilidade de despesas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, dispõe:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.490 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000451/2009-59
4
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, ...;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
IV – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.”
Enfim, a lei tributária estabelece os pressupostos para a dedutibilidade de
despesas médicas na apuração da base de cálculo do imposto de renda devido no
ano-calendário: pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, a médicos, fisioterapeutas, psicólogos,
entre outros profissionais de saúde, bem como a planos de saúde e destinados à
cobertura de despesas com hospitalização e despesas com aparelhos ortopédicos.
Na Dirpf, ND 05/17.424.046, foram declaradas despesas médicas, relacionadas a
três prestadores de serviços de saúde, pessoas físicas, para as quais foram
apresentados dezessete recibos. A fiscalização os analisou e intimou (fls. 101/102)
o contribuinte a comprovar o pagamento e a prestação dos serviços, e o
contribuinte limitou-se a apresentar extratos de contas correntes (Banco do Brasil
e Bradesco) sem correlacionar qualquer retirada/saque a cada um dos
pagamentos que pretendia comprovar.
Agora, na impugnação (fls. 5/6), pretendendo justificar os pagamentos em
dinheiro, relaciona diversos saques nas contas correntes (Banco do Brasil e
Bradesco) no valor total de R$ 22.557,70, afirmando comprovar os alegados
pagamentos das despesas médicas declaradas e glosadas de R$ 15.000,00. Aduz
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.490 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000451/2009-59
5
ainda que utilizou R$ 2.520,00, saldo em dinheiro, em 31/12/2004 (Dirpf – fl. 65)
para tais pagamentos. Tal alegação não se comprova, pois, como afirmado pela
fiscalização, inexiste a compatibilidade entre cada saque e um determinado
pagamento.
Observa-se que, embora as informações prestadas pelos contribuintes em suas
declarações de ajuste sejam, a princípio, consideradas como “a expressão da
verdade”, não faz este fato, isoladamente, prova de sua veracidade. Assim, tais
informações estão sujeitas à auditoria pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), ocasião em que pode ser exigida a apresentação de documentos a fim de
comprovar os dados nelas inseridos.
A respeito da intimação para comprovação do pagamento e da prestação do
serviço de saúde, cabe destacar que a lei pode determinar a quem caiba a
incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O
art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele
o ônus probatório. Tal dispositivo está em sintonia com o princípio de que o ônus
da prova cabe a quem a alega. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o
contribuinte, transfere para o sujeito passivo o ônus de comprovação e
justificação das deduções, e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais,
ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste
caso, obter provas da inidoneidade do recibo, mas, sim, ao sujeito passivo
apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a esse respeito
sobre o documento.
Quanto à alegação de que os recibos são comprovantes de pagamento, observa-
se que recibo, em princípio, é uma declaração particular, com efeito entre as
partes, para fins de prova de quitação de débitos conforme dispõe o Código Civil.
Não é válido em si mesmo, contra terceiros, como prova dos fatos que atesta,
competindo ao interessado, em caso de dúvida, comprová-los através de provas
materiais. Solicitado a comprovar a efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos com exames, prontuários médicos, etc, o contribuinte
nada apresentou, registrando-se que os recibos, reapresentados na impugnação
(fls. 33/43), indicam apenas “tratamento odontológico”, “procedimentos
médicos” e serviços médicos”, e, portanto, não comprovam a efetividade dos
serviços prestados.
Em suma, para aproveitar-se das deduções com despesas médicas, não basta ao
contribuinte disponibilizar simples recibos. Tais documentos, por si só, não
comprovam o efetivo dispêndio nem a efetiva prestação do serviço. Havendo
questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.490 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000451/2009-59
6
efetiva prestação do serviço ou do pagamento correspondente, ou mesmo de
ambas, o que não ocorreu.
O contribuinte, em sua defesa, aborda também aspectos relativos à multa
aplicada no lançamento –desproporcionalidade, efeitos confiscatório – e aos juros
moratórios – utilização exclusiva da taxa Selic.
Quanto à multa, uma vez constatada a infração à legislação tributária em
procedimento fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante
somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício, como
expresso no art. 957 do RIR, de 1999.
Art.957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art.
44):
I- de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte; declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
Alegou, também, o contribuinte que a multa aplicada seria confiscatória. A
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal
princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Uma vez positivada a norma, é
dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça
dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada e, portanto, não
há que se falar em confisco com relação à multa de ofício aplicada de 75%
prevista na legislação tributária.
Quanto à necessidade de utilização da taxa Selic no cálculo dos juros moratórios,
merece registro dois fatos: o primeiro é a não comprovação pelo contribuinte do
uso de outra taxa e o segundo é que, efetivamente, este é o procedimento da
RFB, em obediência estrita à legislação tributária que, desde 01/04/1995,
estabelece que os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não pagos nos
prazos previstos na legislação tributária, serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulada mensalmente até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em
que o pagamento estiver sendo efetuado.
Portanto, à autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não
sendo sua competência discutir o percentual da multa de ofício nem o modo de
cálculo dos juros de mora.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário exigido.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.490 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000451/2009-59
7

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 149
DF CARF MF
Original